Tribunal: TJSP
Processo: 2354354-28.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Interrogatório na audiência virtual de debates, instrução e julgamento na condição de foragida. Impossibilidade. Ausente violação à ampla defesa. Gravidade em concreto das condutas. ORDEM DENEGADA.